Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-13.2019.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001477-13.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO - CPF: 074.196.684-00 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA (IN)TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – OMISSÃO VERIFICADA – PRAZO CONTADO EM DIAS ÚTEIS – RECURSO APRESENTADO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO PELA EMBARGANTE – CONTAGEM EQUIVOCADA EM DIAS CORRIDOS – DESRESPEITO AO ARTIGO 12-A DA LEI 9.099/95 – RECURSO TEMPESTIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo a omissão apontada quanto à preliminar de intempestividade do recurso, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e apreciar a referida preliminar.

A partir da vigência da Lei n.º 13.728/18, que incluiu o artigo 12-A à Lei n.º 9.099/95 “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis”.

Diante da interposição do recurso no último dia de prazo, contado em dias úteis, não há se falar em intempestividade recursal como alegado pela Embargante que, nitidamente, contou o prazo na forma de dias corridos, forma de contagem que não mais se justifica ante aquela alternação normativa mencionada.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão, rejeitar a preliminar de intempestividade recursal e, consequentemente, manter inalterado o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto desta Relatora que deu parcial provimento ao recurso da parte promovente e fixou indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão das constantes oscilações e interrupções do serviço no Distrito de Chumbo.

Alega a parte promovida, ora Embargante, que o voto desta magistrada foi omisso, uma vez que deixou de apreciar a preliminar de intempestividade recursal. Alegou que o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido, de modo que o julgamento deve ser anulado.

Sustentou que, em razão da portaria que suspendeu os prazos até o dia 30/04/2020, o prazo de 10 dias para interposição de Recurso Inominado se iniciou em 04/05/2020 (segunda-feira) e se encerrou em 15/05/2020 (sexta-feira), todavia o recorrente apresentou o seu recurso somente na data de 18/05/2020, ou seja, após findo o prazo para recorrer.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para “sanar a omissão apontada, para que seja apreciada o pedido preliminar, frente a intempestividade do recurso interposto pela autora, e por consequência, que não seja conhecido o recurso interposto pela embargada”.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, com o argumento de que, nos termos do artigo 224 do CPC “os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, de modo que interpôs o recurso, tempestivamente, no último dia de prazo, em 18/05/2020.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

De fato, no anterior julgamento, o voto desta magistrada não contemplou a preliminar de intempestividade recursal, razão por que padece de omissão. Com efeito, havendo a omissão apontada quanto à preliminar de intempestividade do recurso, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e apreciar a referida preliminar.

No conteúdo da preliminar, melhor sorte não assiste à parte embargante, uma vez que se equivoca na forma de contagem do prazo. Isso porque a partir da vigência da Lei n.º 13.728/18, que incluiu o artigo 12-A à Lei n.º 9.099/95, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis”.

No caso em apreço, havia portaria que suspendeu os prazos até o dia 30/04/2020, de modo que o prazo de 10 dias para interposição de Recurso Inominado se iniciou em 04/05/2020 (segunda-feira) e, contando-se os dias úteis, se encerrou em 18/05/2020, mesmo dia da interposição.

Assim, diante da interposição do recurso no último dia de prazo, contado em dias úteis, não há se falar em intempestividade recursal como alegado pela Embargante que, nitidamente, contou o prazo na forma de dias corridos, forma de contagem que não mais se justifica ante aquela alternação normativa mencionada.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão, rejeitar a preliminar de intempestividade recursal e, consequentemente, manter inalterado o resultado do julgamento, mantendo o voto e o acordão nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021